Tribunal: TCU
Processo: 017.673/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8265/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.673/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Vieira Rocha (XXX.979.927-XX); Celia Rocha de Assis (XXX.956.497-XX); Claudia Vieira Rocha (XXX.464.917-XX); Fatima Araujo da Silva (XXX.662.767-XX); Marta Maria Penido (XXX.376.257-XX); Ruth Penido Callamand (XXX.902.307-XX); Solange Xavier dos Santos (XXX.958.941-XX); Zildinai Franca de Oliveira (XXX.758.927-XX); Zozilde Franca de Oliveira (XXX.995.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.